Tribunal: TJES
Processo: 5001178-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001178-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JANANELMA DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Agravo em Execução. Pena de Prestação Pecuniária. Suposta omissão no acórdão quanto à fundamentação da fixação do valor acima do mínimo legal. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I – Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Jananelma da Silva Costa contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redução do valor da pena de prestação pecuniária, fixada em dois salários mínimos. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, quanto à ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 59 do Código Penal.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise da alegação de ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal; e (ii) se a capacidade econômica da reeducanda justificaria a redução do valor arbitrado.

III – Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente analisou os fundamentos da decisão agravada, destacando que a fixação da pena pecuniária em dois salários mínimos observou critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à natureza e gravidade do delito (tráfico de drogas privilegiado), além de considerar a dupla função da pena pecuniária (sancionatória e social).

4. Restou consignado que a dificuldade econômica alegada não configura, por si só, causa suficiente para a redução da pena, exigindo-se demonstração de absoluta incapacidade, o que não ficou comprovado nos autos, sobretudo diante da possibilidade de parcelamento em 23 vezes, autorizada pelo juízo da execução, o que mitiga eventuais impactos sobre a subsistência da sentenciada.

5. O acórdão, portanto, encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer vício a ser sanado. O pleito recursal reflete mera irresignação com o resultado do julgamento.

IV – Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Tese: A fixação da pena de prestação pecuniária acima do mínimo legal não exige fundamentação específica quando amparada na gravidade do delito, nos objetivos de reprovação e prevenção da sanção penal e na razoabilidade do valor, especialmente quando assegurado o parcelamento que preserve a dignidade da pessoa condenada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001178-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JANANELMA DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Jananelma da Silva Costa.

A embargante sustenta a existência de diversas omissões no acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, consoante ementa assim redigida:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de pena de prestação pecuniária, sua redução é medida excepcional, em especial diante da necessidade e adequação da pena à prevenção e reprovação do crime. No caso dos autos, foi deferido à reeducanda o direito de pleitear o parcelamento em até 23 parcelas mensais, o que de modo algum inviabilizaria a subsistência da agravante. Recurso Improvido.

A embargante insurge-se contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de redução do valor da pena de prestação pecuniária, fixada no montante de dois salários mínimos.

Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não teria enfrentado tese suscitada nas razões do agravo, consistente na ausência de fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 59 do Código Penal.

Postula, assim, a integração do julgado, com eventual efeito modificativo, visando à redução do valor da prestação pecuniária para o patamar mínimo legal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, de fato, que a defesa, nas razões do agravo, ventilou tanto a tese de incapacidade econômica da reeducanda, quanto a de ausência de fundamentação concreta para a fixação do valor da pena pecuniária no montante de dois salários mínimos.

Contudo, diversamente do que sustenta a embargante, não há qualquer omissão no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao consignar que:

“[...] esta Corte já sedimentou o entendimento de que mera dificuldade não justifica a redução ou isenção da pena de prestação pecuniária, sendo necessário para a medida extrema, prova de absoluta incapacidade para o seu adimplemento, o que não se afigura no caso em tela.” [...]

E, mais adiante, concluiu:

[...] “Verifico que a medida é razoável, e de modo algum inviabilizaria a subsistência da reeducanda.

Não há como autorizar a redução da pena de prestação pecuniária, eis que sua fixação em 02 (dois) salários mínimos, revela-se indispensável para a prevenção e reprovação do crime, não havendo excepcionalidade capaz de autorizar o pleito defensivo.”[...]

Ressalte-se que o próprio contexto dos autos evidencia a razoabilidade da fixação da pena pecuniária no montante arbitrado.

Conforme se extrai da documentação que instruiu o agravo de execução, a reeducando percebe mensalmente a quantia de R$1.078,00 (mil e setenta e oito reais), estando, inclusive, cadastrada nos programas de auxílio do governo federal.

Ocorre que, embora a defesa tente transformar tal relato em demonstração de absoluta incapacidade, o conjunto fático evidencia situação de dificuldade comum, própria de toda e qualquer sanção penal, mas que, isoladamente, não possui o condão de justificar a pretendida redução.

De fato, o artigo 148 da Lei de Execução Penal, expressamente, admite a flexibilização da forma de cumprimento das penas restritivas de direitos, o que foi devidamente observado no presente caso, uma vez que o juízo da execução autorizou que a pena pecuniária fosse parcelada em até vinte e três vezes.

Ora, o parcelamento em patamar que permite mensalidades inferiores a cem reais atende, com sobras, ao equilíbrio entre a eficácia da sanção penal e a preservação da dignidade da pessoa da sentenciada, afastando qualquer alegação de gravame desproporcional.

Importante destacar, ademais, que a prestação pecuniária possui dupla natureza: de um lado, função sancionatória, de reprovação e prevenção do delito; de outro, destinação social, revertendo-se em benefício de entidades públicas ou privadas com finalidade social, conforme determina o artigo 45, §1º, do Código Penal.

Nesse contexto, é absolutamente legítimo e razoável que sua fixação observe critérios não apenas de capacidade contributiva, mas também de adequação da resposta penal ao desvalor da conduta praticada.

No presente caso, a reeducanda foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas, ainda que na forma privilegiada, circunstância que, por si só, reveste-se de elevada reprovabilidade social.

A jurisprudência desta Câmara Criminal é pacífica no sentido de que a mera dificuldade financeira não autoriza, por si só, a redução da pena pecuniária, exigindo-se, para tanto, prova robusta e inequívoca de absoluta impossibilidade, o que, como visto, não se verifica nos autos.

Ressalte-se, por fim, que a fixação da pena pecuniária no valor de dois salários mínimos, na sentença condenatória, encontra respaldo nos elementos dos autos, especialmente considerando a natureza do delito e a necessidade de conferir efetividade aos fins da pena.

Portanto, não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)